Tribunal: TJBA
Processo: 8002693-98.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002693-98.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA KELLY DE JESUS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
ITAMAR CANDIDO ROCHA

APELADO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GOLPE DO PIX. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUTORA APLICOU EM APLICATIVO DIVULGADO POR BLOGUEIRO. "TAREFA REMUNERADA" E "SHOPPEE MALL". IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A Recorrente alega que foi vítima de estelionato perpetrado por terceiros, via aplicativo de mensagens e indicação de influenciadores, envolvendo supostos investimentos em plataforma denominada "Shopee Mall", totalizando prejuízos relatados em boletim de ocorrência na ordem de R$ 750,00, com pedido de ressarcimento de R$ 637,45. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transferências realizadas pela consumidora, via PIX, em contexto de fraude aplicada por terceiros (engenharia social), e se restou configurada falha na prestação do serviço bancário ou fortuito interno.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ), contudo, é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso, as transações foram realizadas pela própria correntista, mediante uso de senha pessoal e dispositivo seguro, induzida a erro por promessas de ganhos fáceis em "tarefas" online.

A ausência de falha no sistema de segurança do banco e a voluntariedade da Autora ao efetuar as operações caracterizam a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário para a imputação de responsabilidade civil à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiros quando a vítima, agindo com culpa exclusiva, realiza voluntariamente as transações bancárias, sem que haja falha nos sistemas de segurança do banco."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação 8016117-72.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8003074-90.2018.8.05.0191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002693-98.2024.8.05.0150, em que figuram como Apelante CARLA KELLY DE JESUS SANTOS PIRES e como Apelado SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.